Tribunal: TJES
Processo: 5032678-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032678-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5032678-43.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
VERONICA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7226629. Contrarrazões interposta, id. 7226632,

estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7226629), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.

7226627), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“A
nte ao exposto, revogo a decisão de tutela antecipada
e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos elencados na inicial,
de
suspensão das cobranças das faturas, restabelecimento da energia elétrica, cancelamento do parcelamento, substituição do medidor e condenação da Ré por dano moral e material”.

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de danos materiais e danos morais, em que a autora alega, em síntese, estar sendo cobrada por valores incompatíveis com o real consumo de energia, o que vem tornando as contas excessivamente onerosas. Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando pela suspensão das cobranças das faturas até o julgamento da lide, bem como o restabelecimento da energia elétrica na referida unidade consumidora até ulterior deliberação deste Juízo, com a confirmação ao final, condenando a Ré em indenização por dano moral e material.

O juízo de piso julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento, em síntese, de que a ré provou que foram faturados o que realmente foi consumido na unidade; que o depoimento da testemunha não comprova

a irregularidade do consumo na instalação da autora, com inclusão de débito de terceiro, até porque não foi incluído no faturamento débito de terceiro. Afirmou ainda que a instalação encontra-se em nome da autora desde 27/04/2022, ou seja, quase um ano antes da propositura da demanda, quando houve troca do medidor, onde a instalação foi transferida para BTZERO, pois o medidor que estava instalado no local estava com display apagado, não apresentando a leitura para que o faturamento fosse realizado corretamente, tendo sido a fatura de 05/2022 corrigida e ficou no valor de R$ 550,51 com vencimento para 13/06/2022, sendo faturado o que realmente se consome.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob o argumento de que foram constatados erros na instalação do medidor de energia da residência, que uma testemunha afirmou que ouviu falar dos problemas que estavam ocorrendo na residência da autora, que a ré chegou a colocar o medidor com a instalação da autora na casa de um vizinho que utilizava a energia e a autora pagava. Postula pelo retorno dos autos para oitiva de testemunhas ( técnicos da ré que constataram erros na instalação, além do medidor que estava instalado na residência do vizinho), postulando ainda pela reforma da r. sentença de piso e a inversão do ônus da prova.

Pois bem, inicialmente, não há que se falar em
retorno dos autos para oitiva de testemunha, a fase para oitiva foi ultrapassada,

até mesmo porque não se trata de fato novo. No mais, não há nos autos documento da autora antes da audiência de instrução pugnando pela oitiva da mencionada testemunha, não havendo em que se falar em retorno dos autos para oitiva.

Em que pese o brilhantismo da r. sentença de piso, ouso discordar da mesma, pois analisando-se as faturas posteriores a instalação do novo medidor, instalado em 27/04/2022, verifica-se que após a inspeção da requerida no medidor, houve um aumento variável considerável do consumo.

Apesar da requerida afirmar não haver problema com o medidor e que o faturamento tratam-se de valores que a autora realmente consumiu, este Magistrado não possui condições de imputar a qualquer das partes responsabilidade pelo aumento do consumo, inclusive de aferir se ele é real ou não, com base na prova produzida, de modo que para formação do convencimento o Juízo necessita de auxílio de perito profissional para elaboração de laudo imparcial e, nesse aspecto,
julga-se, de ofício, extinto o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, face a incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova complexa
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença de piso no sentido de

julgar
de ofício, extinto o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, face a incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova complexa
.

Sem condenação em custas e honorários face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)